Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-86.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Indenização por danos morais. Emissora de televisão apresentara o autor como latrocida. Erro crasso ocorrido. Autor que sequer integrava o inquérito policial ou mesmo alguma ação penal envolvendo o caso em tela. Direito à informação que não corresponde com a realidade. Inverdades caracterizadas. Afronta à dignidade da pessoa humana se faz presente. Dano moral em decorrência da enorme angústia e

Ementa:
Indenização por danos morais. Emissora de televisão apresentara o autor como latrocida. Erro crasso ocorrido. Autor que sequer integrava o inquérito policial ou mesmo alguma ação penal envolvendo o caso em tela. Direito à informação que não corresponde com a realidade. Inverdades caracterizadas. Afronta à dignidade da pessoa humana se faz presente. Dano moral em decorrência da enorme angústia e profundo desgosto, além da aflição psicológica que sofrera o autor. Alegação da ré, de que se baseara em informação de membro da Polícia Militar, não tem consistência, pois assumiu o risco ao divulgar o que não ocorrera de fato em relação ao autor. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda, uma vez que afasta o enriquecimento sem causa em relação ao autor, bem como tem finalidade pedagógica para que a ré não reitere no comportamento irregular. Apelos desprovidos.